Tribunal: STF
Processo: Rcl 19979
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.